Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-88.2023.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003413-88.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GRAZIELLY DIAS GALVAO - CPF: 003.831.351-09 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA ABREU - CPF: 053.085.871-16 (VÍTIMA), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (VÍTIMA), SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (VÍTIMA), VALDINEI APARECIDO DUARTE - CPF: 975.796.881-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 009.620.561-03 (VÍTIMA), ELIZABETH ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), NAGILA PEREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou a recorrida pelos crimes de resistência [art. 329 do CP] e desacato [art. 331 do CP], em concurso material, absolvendo-a da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41], com fundamento no princípio da consunção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da recorrida, consistente em agressões físicas contra agentes públicos durante abordagem policial, configura fato autônomo passível de condenação pelo delito de vias de fato, ou se deve ser absorvida pelo crime de resistência, à luz do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a recorrida, além de resistir à abordagem policial, desferiu agressões físicas deliberadas contra os agentes, condutas que extrapolam o núcleo do crime de resistência e demonstram intenção autônoma de violar a integridade física dos policiais.

4. As agressões físicas [vias de fato] não se confundem com os meios executórios do crime de resistência, revelando dolo específico dirigido à ofensa corporal, o que afasta a absorção das condutas e impõe o reconhecimento do concurso entre os tipos penais.

5. O art. 329, §2º, do CP admite a cumulação de sanções nos casos em que a violência utilizada na resistência configurar infração penal autônoma, como ocorre no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida também pelo crime de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41], fixando-se a pena total em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

“1. A prática de agressões físicas contra agentes públicos durante abordagem policial configura crime autônomo de vias de fato quando demonstrado dolo específico e conduta distinta da oposição ao ato legal, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

2. A coexistência dos delitos de resistência e vias de fato admite-se quando as condutas não se inserem na cadeia executória do crime mais grave, evidenciando-se autonomia típica, antijuridicidade própria e proteção a bens jurídicos distintos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 329, caput e §2º; 331; 69; 70; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
0000039-20.2019.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 04.03.2022, DJE 04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto, tempestivamente, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 285360953), contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos da ação penal n. 1003413-88.2023.8.11.0010 julgou parcialmente procedente a denúncia formulada em desfavor de
Grazielly
Dias Galvão
, condenando-a como incursa nas sanções dos artigos 329, caput [resistência], e 331, caput [desacato], ambos do Código Penal, em concurso material [art. 69, caput, do CP]
à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto
, e, por outro lado, absolvendo-a da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], com fundamento na aplicação do
princípio da consunção
.

Segundo consta na exordial acusatória, os fatos se deram em
31 de dezembro de 2021
, por volta da
01h50min,
na
Praça Municipal de São Pedro da
Cipa
/MT
, durante festividade pública alusiva à virada do ano. Na ocasião, a acusada,
policial penal
, teria desacatado policiais militares no exercício regular de suas funções, resistido à execução de ato legal, mediante violência física, e, ainda, praticado atos de vias de fato contra os agentes públicos.

A Polícia Militar foi acionada por conselheiras tutelares, que noticiaram um desentendimento entre a ré e membros da equipe de segurança do evento. Chegando ao local, os seguranças relataram que a denunciada estaria ingerindo bebida alcoólica na companhia de um adolescente. Diante da intervenção policial, a ré teria proferido ofensas verbais e desferido agressões físicas contra os policiais militares, o que ensejou o uso de algemas para sua contenção.

A denúncia foi recebida em
10 de junho de 2024
(Id. 285360869). Regularmente citada, a acusada apresentou resposta à acusação. Instruído o feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e procedido o interrogatório da acusada.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela
condenação nos exatos termos da denúncia
, ao passo que a defesa técnica requereu a
absolvição
, sob os fundamentos de ausência de provas e da existência de excludentes de tipicidade. Subsidiariamente, pleiteou a
aplicação da pena no mínimo legal
, sua
substituição por restritivas de direitos
e a
isenção da pena de multa
, em razão da alegada hipossuficiência econômica da ré.

Sobreveio sentença (Id. 285360949) que, acolhendo
parcialmente
a pretensão acusatória, condenou a acusada à pena total de 08 (oito) meses de detenção
,
em

regime inicial aberto
,
pela prática dos delitos de resistência e desacato.

Reconheceu-se, ainda, a consunção entre os delitos de resistência e vias de fato, por se tratar de conduta acessória àquela, e afastou-se a imputação de dois crimes de desacato, diante da constatação de que os fatos ocorreram em um
único contexto fático
, dirigidos a uma mesma guarnição, sem descontinuidade típica. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
indeferida
, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, ante o reconhecimento de que a conduta foi praticada com violência contra a pessoa. Também foi
negada a suspensão condicional da pena
, à luz do art. 77, III, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o Parquet interpôs
recurso de apelação
(Id. 285360953), no qual requer o afastamento do princípio da consunção, com a
condenação da ré pela contravenção penal de vias de fato
.

As
contrarrazões
foram regularmente apresentadas pela defesa (Id. 285360956), sustentando a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela douta Procuradora Rosana Marra (Id. 294580371), manifestou pelo
provimento do recurso
ministerial, entendendo pela possibilidade de condenação da apelada também pelo delito de vias de fato, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

O feito foi distribuído por sorteio, conforme certidão de Id. 286382878.

Distribuído o feito, a certidão de Id. 286382879 assinala que o julgamento da apelação criminal independe de preparo nos termos do art. 77 do RITJMT.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelada
Grazielly
Dias Galvão
à pena total de 08 (oito) meses de detenção
,
em regime inicial aberto,
pela prática dos crimes de resistência e desacato [
arts
. 329 e 331, ambos do Código Penal], absolvendo-a, todavia, da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41], com fulcro na aplicação do princípio da consunção, por reconhecer que a conduta violenta [vias de fato] se apresentou como meio de execução do crime de resistência.

No recurso, o Parquet pugna pela condenação da recorrida também pelo delito de vias de fato, ao argumento de que os delitos de resistência e vias de fato não ocorreram em continuidade imediata, mas de forma autônoma e independente, autorizando a imposição autônoma da pena correspondente à violência empregada, independentemente daquela eventualmente cominada pelo crime de resistência.

Pois bem.

A denúncia dos autos (Id.285360868) dispôs que a Polícia Militar foi acionada por conselheiras tutelares, após desentendimento entre a acusada e a equipe de segurança de um evento festivo, no qual também foi constatada a presença de um adolescente consumindo bebida alcoólica em sua companhia. A abordagem policial resultou em atos de resistência, agressões e insultos por parte da denunciada, fatos que ensejaram a imputação pelos delitos de desacato [art. 331 do CP], resistência [art. 329 do CP] e vias de fato [art. 21 da LCP], sendo este último absorvido pelo crime de resistência.

In
casu
, não restam dúvidas acerca da agressão aos policiais militares durante a apreensão da acusada, uma vez que as provas dos autos concernente ao boletim de ocorrência, denúncia e os depoimentos postos em Juízo denotaram que esta opôs resistência injustificada e agrediu os policiais que atenderam a ocorrência.

Em depoimento judicial o Policial
Silvio Belém
afirmou em Juízo
“(...) que no dia foram acionados pelo fiscais de evento que faziam a segurança do evento; que eles relataram que na entrada do evento, a policial penal juntamente com o menor de idade queriam entrar; que o menor foi barrado e a policial entrou sozinha sem o menor; que ele foi visto no interior da festa, não sabendo por onde o menor entrou; que ele estava junto com ela fazendo o uso de bebida alcoólica; que os fiscais de evento relataram que foram conversar com ela que não podia e ela começou a desacatá-los e xingá-los; que o declarante chegou e por ser mais antigo da guarnição na época, foi conversar com ela; que ela desacatou, começou xingar, dizendo que eles eram policiais de merda; que diante do desacato e o menor estar fazendo o uso de bebida alcóolica juntamente com ela, pediu a identificação dela; que nisso ela disse que não iria mostrar, afirmando que não tinha que mostrar a identificação para o declarante; que o marido dela estava com a identificação dela, o qual mostrou a identificação dela;
que pelo desacato ela foi conduzida, onde agrediu com socos e xingamentos, inclusive até um soco pegou no peito do cabo André na época; que ela chutou o soldado Aguiar; que dentro da viatura, do camburão, ela chutava a grade e xingava a guarnição
de “
policiaizinhos
de merda”, “vagabundos”, esses tipos de ofensas; que não queriam fazer o uso de algemas nela, porém, foi necessário; que não queriam machucá-la, mas
ela estava dando socos, empurrões e proferia xingamentos a todo momento
; que no dia ela estava ingerindo cerveja (...)”.
(Id.

285360936)

No mesmo sentido, o policial
André José Da Silva
dispôs
“(...) que nesta data, primeiro ela desacatou o pessoal da portaria; que foram acionados pelas conselheiras, pois salvo engano, teria um menor de idade acompanhando ela e estaria ingerindo bebida alcoólica; que os fiscais de evento relataram que teriam sido ofendidos por ela e que ela dizia que era policial; que o sargento Belém pediu para que ela se identificasse, pois ela se dizia policial, a qual se negou; que ela, a princípio, começou a ofendê-lo e depois todos eles; que ela dizia que não iria mostrar nada para esses “policiais de merda”; que diante do desacato, da forma que foram tratados, o sargento Belém deu voz de prisão a ela;
que no momento da prisão ela reagiu com socos e chutes; que o soco acertou, salvo engano, o Aguiar; que não se recorda se ela acertou o sargento Belém, pois ela estava se batendo; que ela não acatou as ordens;
que quem pediu o documento dela foi o sargento Ramos, sendo dito por ela, que ela não iria mostrar nada para o “policial de merda”; que no momento não se recorda se ela se dirigiu a todos, não se recorda se ela falou policial ou policiais de merda; que na condução dela, salvo engano, ela estava muito alterada e dentro do camburão ela proferiu várias palavras “filha da puta”” idiotas” “que estavam fazendo aquilo por represália pela questão de greve”, “que eles estavam fazendo greve e teria aumento salarial”;
que no momento não sentiu dor, pois estava no calor do momento, somente depois; que não chegou ficar com hematoma; que o Aguiar parece que levou um chute, mas fardado não observou se teve alguma coisa; que não se recorda se ele reclamou; que não fez exame de corpo de delito; que não se recorda, mas acha que não foi feito; que conduziram ela para a delegacia
e retornaram para o evento; (...)”
(Id.285360936)

Corroborando o conjunto probatório e os demais depoimentos prestados, o policial
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar
, relatou
“(...) que foram acionados pelas conselheiras tutelares
Nágila
e outra, sobre uma contenda que envolvia um segurança e essa policial penal; que ao chegarem no local, perceberam que os animus ali já estavam alterados, entre ela e os guardas, principalmente da parte dela; que houve um desentendimento na entrada, situação em que ela estava consumindo bebida alcoólica com esse menor de idade e não havia sido permitido a entrada dele na festa denominada “virada de ano”; que como ela entrou para dentro, o menino deu um jeito de entrar, agora não sabem como; que deduz que ele tenha pulado algum dos alambrados; que os guardas a avistaram e foram conversar com ela; que pela fala deles, ela continuava bebendo junto com o menor; que quando chegaram, o sargento Belém pediu a funcional para identificar se ela era policial mesmo, se ela estava armada ou se era policial civil/militar; que o esposo dela deu uma funcional para ele, onde verificaram que ela era policial penal, mas não estava armada; que ela se exaltou muito nesse momento, tanto com a equipe policial e guardas; que foi necessário conduzi-la, pois ela estava agressiva e xingando a equipe de vários nomes, principalmente o sargento Belém;
que no momento que foram conduzi-la para o camburão, ela deu um chute no declarante e acha que ela deu um soco no policial
, mas não se recorda em qual, se era o André ou Belém; que o declarante ficou dolorido; que ela xingou todo mundo; que quando ela entrou na viatura, ela xingou todo mundo, de “idiota, vagabundo,
policialzinho
de merda” e que estavam com inveja, porque ela iria ganhar mais que eles; que ela estava bem agressiva; que perceberam que ela estava embriagada (...)”.
(Id.285360936)

Depreende-se dos autos a harmonia do conjunto probatório, de modo que corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo, demonstrando a ocorrência do crime de resistência e de vias de fato.

A título de esclarecimento, convém mencionar o Enunciado nº 8 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que:
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Prosseguindo ao cerne das razões de apelação, com relação à possibilidade de consunção entre o crime de resistência [art. 329 do CP] e a contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41], em que pese os argumentos expostos em sentença, entende-se que estes se configuram delitos autônomos, não havendo como convergir pela manutenção da sentença
a quo
.

Isto porque, verifica-se dos autos que as condutas atribuídas à apelada, notadamente os atos de agressão física desferidos contra os policiais militares, não se confundem com o núcleo do crime de resistência, tampouco se amoldam à ideia de fase necessária ou natural à sua prática, nos próprios termos do art. 329, §2º do CP.

Com efeito, a contravenção de vias de fato se materializou por meio de socos e chutes deliberadamente desferidos pela acusada contra os agentes públicos, em circunstâncias que, embora próximas no tempo e espaço, evidenciam intencionalidade e dolo próprios, dirigidos diretamente à integridade física dos policiais militares, extrapolando a mera oposição à execução do ato legal.

Trata-se, pois, de conduta penalmente relevante e autônoma, dotada de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade próprias, que não se dilui ou esvanece no tipo penal de resistência, mormente porque envolve bem jurídico distinto, qual seja, a integridade corporal da vítima, enquanto a resistência tutela a regularidade da função pública.

Aliás, conforme exposto alhures, o próprio legislador reconheceu a possibilidade de coexistência entre o crime de resistência e outros tipos penais concernentes à violência, como se extrai do §2º do art. 329 do Código Penal, ao dispor que:
“As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, CAPUT) – VIAS DE FATO (LEI 3.688/41, ART. 21) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – PLEITO ALTERNATIVO – CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo provas da materialidade e autoria delitiva do crime praticado pelo réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre a sucessão de fatos, sendo o crime menos grave meio necessário ou fase de preparação ou de execução de um delito de maior alcance. (N.U 0000039-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2022, publicado no DJE 04/03/2022)

O que se tem, portanto, é um típico concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, entre o crime de resistência e a contravenção penal de vias de fato, não havendo fundamento técnico-jurídico que sustente a absorção da conduta contravencional.

Assim, respeitando-se o princípio da legalidade e a fragmentariedade da norma penal, impõe-se o restabelecimento da condenação também pelo artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em consonância com o conjunto probatório robusto e harmônico coligido nos autos.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, a fim de afastar a aplicação do princípio da consunção e reconhecer o concurso entre as condutas de resistência e vias de fato, com a consequente condenação adicional pela contravenção prevista no artigo 21 da LCP.

Reconhecida, pois, a autonomia típica da contravenção penal de vias de fato, passa-se à análise da dosimetria da pena relativa a tal infração.

Observa-se que o juízo
a quo
, considerando os demais crimes dos autos, assim dispôs com relação à dosagem das penas dispostas nos
arts
. 329 e 331, ambos do CP:

I – DO CRIME DE RESISTÊNCIA (Art. 329, cabeça, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de resistência é de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com
culpabilidade

própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidora de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de resistência em
02 (dois) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

II – DO CRIME DE DESACATO (Art. 331, cabeça, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de desacato é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com
culpabilidade

própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidora de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de desacato em
06 (seis) meses de detenção.

Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

III – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Art. 69, cabeça, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica a ré condenada definitivamente
à pena de 08 (oito) meses de detenção
.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não há se falar em substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a ré foi condenada por crime doloso praticado mediante o uso de violência contra a pessoa, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Deixo de conceder a acusada a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará em sede de execução de pena.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo a ré o
direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista não existirem motivos ponderosos a custódia preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de manifestação das vítimas.

Pois bem.

A pena prevista para a contravenção penal disposta no artigo 21, caput, do Decreto-Lei Nº 3.688/41 [vias de fato] é de
quinze dias a três meses de prisão simples, ou multa.

Analisando o caso,
na primeira fase da dosimetria,
denotam-se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis dispostas no artigo 59 do CP, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
15 dias de prisão simples.

Na Segunda fase da dosimetria,
verifica-se não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que se mantém a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase da dosimetria
, constata-se não haver causas de aumento ou de diminuição previstas ou aplicáveis ao caso concreto.

Diante disto,
a pena definitiva permanece em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Pelo exposto, impõe-se o acréscimo à condenação anteriormente fixada, na forma do artigo 69 do CP, somando-se a pena de quinze dias de prisão simples, restando a totalidade da pena definitiva em
08 (oito) meses detenção e 15 (quinze dias) de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da condenação por infrações penais dolosas praticadas com
violência contra a pessoa
,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, bem como
incabível a suspensão condicional da pena
, à luz do disposto no art. 77, inciso III, do mesmo diploma legal.

Mantenho o direito de a apelada
recorrer em liberdade
, não havendo alteração nas circunstâncias fáticas que ensejariam a segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de condenar
Grazielly
Dias Galvão, também, pela prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], restando a totalidade da pena corpotal em
08 (oito) meses detenção e 15 (quinze dias) de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025